Tribunal: TJES
Processo: 5009472-72.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009472-72.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUCAS DE AGUIAR SARTORIO MARTINS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009472-72.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS DE AGUIAR SARTORIO MARTINS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 2ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: HUGO CELSO LINHARES CONDE JUNIOR - ES36728

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, §4º. NÃO APLICAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
1. No crime de tráfico de drogas a pena deverá ser reduzida de um sexto a dois terços desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa, o que não é o caso dos autos. Ordem denegada.

27 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009472-72.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS DE AGUIAR SARTORIO MARTINS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 2ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: HUGO CELSO LINHARES CONDE JUNIOR - ES36728

VOTO

Conforme relatado, trata-se de “
Habeas Corpus
”, com pedido liminar, impetrado em favor de
LUCAS DE AGUIAR SARTORIO MARTINS
, contra suposto ato coator praticado pelo Juiz Direito da 2ª Vara Criminal da Serra/ES, nos autos da Ação Penal nº 0020720-26.2018.8.08.0012.

O paciente foi sentenciado pela prática do crime tipificado pelo artigo 33, §4º da Lei 11.343/2006.

Conforme determinação do colendo Superior Tribunal de Justiça, passo à análise de mérito.

Nesse sentido, o pleito requer a aplicação da causa de diminuição de pena disposta no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, conhecido como “tráfico privilegiado”.

Conforme disposto no referido dispositivo, a pena deverá ser reduzida de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa.

Entretanto, em que pese os argumentos tecidos pela defesa, entendo que não merecem prosperar.

Isso porque, em consulta ao sistema judicial E-Jud, verifico que o paciente foi condenado em 15/05/2023 pela prática do crime de tráfico de drogas, nos autos da Ação Penal nº 0016325-88.2018.8.08.0012.

Constatei, ainda, a existência de 01 (um) processo de Apuração de Ato Infracional; 01 (um) registro de Execução de Medidas Socioeducativas; e 01 (um) Procedimento Especial da Lei de Antitóxicos (0010712-46.2021.8.08.0024), além da ação penal originária e da ação penal referenciada acima.

Nesse sentido, entendo temerária a aplicação da causa de diminuição de pena requerida, uma vez que o paciente não cumpre os requisitos dispostos no texto legal.

Mais adiante, no que tange ao requerimento de
distinguishing
e de
overruling
, entendo que, conforme ressaltado acima, o paciente não cumpre os requisitos legais que permitem a aplicação do tráfico privilegiado, mormente por não ser tecnicamente primário.

Desta forma, inexiste ilegalidade a ser sanada, razão pela qual
denego
a ordem.

27 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.